Tribunal: TJES
Processo: 0000024-74.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000024-74.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN PEIXOTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL AO ACUSADO. HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, em conformidade com a decisão soberana do Tribunal do Júri, absolveu o acusado da imputação de corrupção de menor (art. 244-B, §2º, do ECA) e o condenou pela prática de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), fixando a pena em 14 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 16/02/2014, durante ensaio carnavalesco realizado no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado, com o auxílio de um corréu e de um menor, assassinou a vítima mediante quatro disparos de arma de fogo. O crime teria sido motivado por disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas, sendo a vítima traficante independente em área controlada por organização criminosa liderada pelo agente. O homicídio foi qualificado por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima — surpreendida enquanto destrancava uma motocicleta — e meio que resultou em perigo comum, dada a grande concentração de pessoas no local.

No recurso, a defesa pleiteou: (i) a redução da pena-base, por considerar desproporcional a valoração negativa da culpabilidade; e (ii) a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou na instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma desproporcional às circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base de 14 anos de reclusão, fixada 2 anos acima do mínimo legal, mostra-se proporcional à valoração negativa da culpabilidade, justificada pelo elevado grau de violência na execução do crime, evidenciado pelos múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como legítimo o uso do número de disparos como fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por refletir maior reprovabilidade da conduta. Jurisprudências citadas: STJ, AgRg no REsp 1.805.149, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgRg no HC 821.673, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023.

A dosimetria da pena, embora envolva certo grau de discricionariedade, respeita os limites legais e foi devidamente fundamentada, compatível com a variação recomendada entre 1/8 e 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A fixação de honorários ao defensor dativo é cabível, como forma de contraprestação pelo trabalho realizado na instância recursal, sendo arbitrado o valor de R$ 880,00, a ser atualizado desde a nomeação até a publicação do acórdão, conforme orientação jurisprudencial da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000024-74.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN PEIXOTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WALACE GOMES DE SOUZA
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

VOTO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por JONATHAN PEIXOTO DA SILVA, contra a sentença de id. 11392802, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o acusado da imputação do crime de corrupção de menor (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente), e CONDENÁ-LO pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de meio de pudesse resultar perigo comum, e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I, III e IV, CP), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O corréu MAICON SANTOS SILVA, por sua vez, foi absolvido das acusações.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não contesta a condenação do acusado, em razão de se tratar de decisão soberana dos jurados do Tribunal do Júri, com apoio nas provas dos autos. A irresignação reside apenas na dosimetria pena.

Nessa medida, suas razões recursais (id. 11924618), a defesa pleiteia:

[1] a redução da pena-base, pois, no seu entender, ela
foi fixada de forma desproporcional às circunstâncias do caso concreto;
e

[2]
o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 16/02/2014, durante ensaio carnavalesco, realizado no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante e o corréu, com o auxílio do menor L. B. P., assassinaram Walace Gomes de Souza, mediante quatro disparos de arma de fogo, motivados por disputa territorial relacionada ao tráfico de drogas.

O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que a vítima atuava como traficante independente, em área controlada pelo grupo liderado pelo recorrente, o qual chefiava uma organização criminosa, dedicada ao tráfico na região. O homicídio foi, ainda, qualificado, por ter sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida enquanto destrancava uma motocicleta, e, por meio que resultou em perigo comum, dado o grande número de pessoas presentes no local.

Passo, então, à análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto a pena-base,
tenho que não merece reforma.

Recorrendo à sentença de primeiro grau, constato que o Juiz presidente estabeleceu a pena-base do agente em 14 (quatorze) anos de reclusão, ante ao exame desfavorável da circunstância judicial relativa à “culpabilidade”, “
já que a vítima sofreu vários disparos de arma de fogo, o que demonstra o alto grau de violência empregado
”.

Entende-se por culpabilidade o juízo de reprovação que recai sobre a conduta ilícita praticada pelo agente. A meu ver, a fundamentação apresentada, para a negativação da moduladora em questão, é idônea, conforme os seguintes julgados do STJ:

“(...)
2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta.
(...)” (
STJ
- AgRg no REsp 1.805.149,
Rel.(a): Min.(a) Sebastião Reis Júnior, SEXTA TURMA, julgamento em 20/08/2019
, meu grifo).

“
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR.
[...]
2. O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Precedentes.
(...)” (
STJ
- AgRg no HC 821.673,
Rel.(a): Min.(a) Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgamento em 12/12/2023
, meu grifo).

Nota-se que, valendo-se de 01 (um) modulador negativo, a pena-base foi fixada, em 14 (quatorze) anos de reclusão, isto é, 02 anos acima do mínimo legal, numa variação possível de 18 (dezoito) anos, considerando as balizas mínima e máxima cominadas em abstrato.

A exasperação implementada, portanto, não se reputa excessiva e se coaduna com a orientação corrente no STJ, que recomenda um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, de acordo com as particularidades do caso concreto e de modo devidamente justificado.

Vale lembrar que a dosimetria da pena é matéria dotada de certa discricionariedade judicial, não estando o Magistrado atrelado a nenhum sistema tarifado de aplicação do artigo 68 do Código Penal.

Por fim, quanto ao pleito de
fixação de honorários a
o

D
efensor
D
ativ
o
,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo Dr. ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS, OAB/ES 12.036, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

Fixo honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.